Tribunal: STF
Processo: AI 681668
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.

1. 	O Recurso Extraordinário não é cabível nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.
2. 	Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional.
3. 	Agravo regimental improvido.